Tribunal: TJSP
Processo: 2178872-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de arbitramento de honorários advocatícios julgada improcedente – Fase de cumprimento de sentença - Execução de honorários de sucumbência - Bloqueio de valores existentes em conta bancária titulada pelo agravado – Decisão agravada que acolheu impugnação apresentada pelo agravado e deu por impenhorável o montante bloqueado, com fundamento no art. 833, X, do CPC. –

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de arbitramento de honorários advocatícios julgada improcedente – Fase de cumprimento de sentença - Execução de honorários de sucumbência - Bloqueio de valores existentes em conta bancária titulada pelo agravado – Decisão agravada que acolheu impugnação apresentada pelo agravado e deu por impenhorável o montante bloqueado, com fundamento no art. 833, X, do CPC. – Irresignação do exequente - O exame dos autos dá conta de que o agravado, na verdade, não se utiliza de sua conta para poupar dinheiro (essa a proteção legal), mas, também, para saques e pagamentos de contas, sendo tais transações típicas de conta corrente. Realmente, a movimentação constante da conta, indicada pelos extratos bancários carreados aos autos, não deixa qualquer dúvida a respeito. Destarte, não procede o quanto alegado, relativamente à impenhorabilidade de quantia. De fato, a movimentação da conta dada a sua amplitude é típica de conta-corrente. A impenhorabilidade deve ser tida como hipótese de exceção, posto que a execução, dentre outros princípios, é norteada pelo da utilidade, segundo o qual, deve ser útil ao credor. Destarte, caso se passe a interpretar dispositivos legais relativos à impenhorabilidade de forma extensiva, a execução correrá o risco de perder sua utilidade em relação ao credor e, via de consequência, à atividade jurisdicional, que incide direta e em caráter exclusivo sobre o patrimônio do devedor. Bem por isso, ao fazer menção expressa à caderneta de poupança, o art. 833, inc. X, do CPC, em vigor, indiscutivelmente, excluiu da impenhorabilidade, hipótese marcada pela excepcionalidade, as demais modalidades de investimento, caso da conta corrente-vinculada.Com efeito, considerando que na lei não existem expressões inúteis, forçoso concluir que caso o legislador quisesse estender a impenhorabilidade para demais hipóteses de investimento de baixo risco e rendimento, existentes no mercado, tê-lo-ia feito, máxime o legislador de 2015, certamente atento à inflação, que há anos permeia a realidade brasileira. Como não o fez inadmissível a interpretação extensiva. Recurso provido para manter o bloqueio e constrição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178872-42.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante REZENDE
ANDRADE E LAINETTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é agravado ANTONIO
DE PADUA ALMEIDA ALVARENGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178872-42.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – Foro Regional III – Jabaquara – 4a Vara Cível7
Agte.: Rezende Andrade e Lainetti e Voigt Sociedade de Advogados
Agdo.: Antonio de Padua Almeida Alvarenga
Juiz: Fabio Fresca
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 8827
Ementa: Agravo de Instrumento. Ação de arbitramento de
honorários advocatícios julgada improcedente
Fase de
cumprimento de sentença - Execução de honorários de
sucumbência - Bloqueio de valores existentes em conta
bancária titulada pelo agravado
Decisão agravada que
acolheu impugnação apresentada pelo agravado e deu por
impenhorável o montante bloqueado, com fundamento no art.
833, X, do CPC. Irresignação do exequente - O exame dos
autos dá conta de que o agravado, na verdade, não se utiliza de
sua conta para poupar dinheiro (essa a proteção legal), mas,
também, para saques e pagamentos de contas, sendo tais
transações
típicas
de
conta
corrente.
Realmente,
a
movimentação constante da conta, indicada pelos extratos
bancários carreados aos autos, não deixa qualquer dúvida a
respeito. Destarte, não procede o quanto alegado, relativamente
à impenhorabilidade de quantia. De fato, a movimentação da
conta dada a sua amplitude é típica de conta-corrente. A
impenhorabilidade deve ser tida como hipótese de exceção,
posto que a execução, dentre outros princípios, é norteada pelo
da utilidade, segundo o qual, deve ser útil ao credor. Destarte,
caso se passe a interpretar dispositivos legais relativos à
impenhorabilidade de forma extensiva, a execução correrá o
risco de perder sua utilidade em relação ao credor e, via de
consequência, à atividade jurisdicional, que incide direta e em
caráter exclusivo sobre o patrimônio do devedor. Bem por isso,
ao fazer menção expressa à caderneta de poupança, o art. 833,
inc. X, do CPC, em vigor, indiscutivelmente, excluiu da
impenhorabilidade, hipótese marcada pela excepcionalidade, as
demais modalidades de investimento, caso da conta corrente-
vinculada.Com efeito, considerando que na lei não existem
expressões inúteis, forçoso concluir que caso o legislador
quisesse estender a impenhorabilidade para demais hipóteses
de investimento de baixo risco e rendimento, existentes no
mercado, tê-lo-ia feito, máxime o legislador de 2015,
certamente atento à inflação, que há anos permeia a realidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178872-42.2019.8.26.0000 -Voto no
3
brasileira. Como não o fez inadmissível a interpretação
extensiva. Recurso provido para manter o bloqueio e
constrição.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por REZENDE ANDRADE,
LAINETTI E VOIGT SOCIEDADE DE ADVOGADOS, contra a r. decisão
proferida nos autos da ação de arbitramento de honorários, ora em fase de
cumprimento de sentença, movida contra Antonio de Pádua Almeida Alvarenga.
Com efeito, o I. Julgador de Primeiro Grau acolheu impugnação deduzida
pelo ora agravado e desconstituiu a penhora levada a efeito sobre valores bloqueados
pelo sistema Bacenjud em conta de poupança titulada pelo executado.
Assim decidiu o I. Julgador de Primeiro Grau:
“Trata-se de impugnação do executado na qual alega impenhorabilidade
dos valores depositados na conta poupança e que o v. Acórdão não manteve a
condenação na sucumbência. É o relatório. A sucumbência é devida sim porque o v.
Acórdão manteve a sentença no tocante as pessoas físicas, devendo ser observado o
art. 85 do CPC. Por outro lado, o executado comprovou que o valor penhorado é
poupança (fls. 70), e por isso impenhorável nos termos do art. 833, X do CPC. Pelo
exposto ACOLHO a impugnação para desconstituir a penhora. Ultrapassado o prazo
de 15 dias, expeça-se MLJ em favor do executado. Fica deferida a pesquisa de veículos
e bens por meio do RENAJUD e INFOJUD, devendo os exequentes, caso queiram,
recolher as custas no prazo de 10 dias. Int." (fls. 29 agravo)
A r. decisão agravada foi complementada por força de embargos de
declaração, como se vê a fls. 30/31 deste agravo, nos seguintes termos:
"Trata-se de embargos de declaração em face da decisão retro no qual os
exequentes alegam contradição. É o relatório. Não se desconhece a regra prevista no
art. 833, § 2.o do CPC. Entretanto, tal regra deve ser analisada sistematicamente com
todo ordenamento, o qual assegura proteção integral ao idoso, ou seja, dentre outros,
condições de existência digna. Portanto, necessário a ponderação dos interesses em
conflito: de um lado o direito do credor em receber honorários e do outro a
subsistência do idoso-devedor. No caso dos autos, o devedor é idoso "septuagenário"
(nascido em 03/02/1948, fls. 12 autos principais), condição que demanda gastos
extraordinários e por isso decidido pela desconstituição da penhora. Sendo o advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178872-42.2019.8.26.0000 -Voto no
4
profissional liberal, que não tem remuneração fixa, é prudente manter reserva para
períodos de dificuldade. Ainda mais quando se trata de idoso. Se a poupança apresenta
alguns pagamentos de boletos, isso não significa que utiliza como conta corrente: ao
contrário, significa que atravessa situação de dificuldade e socorre-se da poupança
para pagar despesas ordinárias. Tal decisão não retira do devedor-idoso a obrigação
de pagar o débito, mas, no momento, deve ser observada forma menos onerosa; Sequer
tentado outros meios para satisfação do débito, por exemplo, penhora de veículos. Ante
o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Int."
Inconformado, agravou o exequente.
Relata que busca “o recebimento de seu crédito que ao momento da
distribuição perfazia a quantia de R$ 4.110,69, em virtude da condenação em
honorários advocatícios no importe de 20% do valor da causa nos autos da Ação de
Arbitramento de Honorários Advocatícios, processo 1013758.35.2014.8.26.0003,
ajuizada pelo agravado” (sic fls. 05).
Consigna que não tendo sido efetuado o pagamento de forma espontânea,
requereu a penhora on line de saldo em contas bancárias tituladas pelo agravado, pelo
sistema Bacenjud.
Houve bloqueio do montante de R$ 3.141,91.
Todavia, o agravado apresentou impugnação, acolhida pelo Juízo a quo e
determinou o desbloqueio da quantia constrita.
Sobrevieram embargos de declaração, rejeitados pelo Juízo a quo sob o
argumento de que o bloqueio foi efetuado em conta poupança titulada por pessoa idosa
(fls. 5/6).
Assevera o agravante que a “impenhorabilidade de valores relativos a
deposito em caderneta de poupança não se aplica à hipótese de constrição para
pagamento de créditos de natureza alimentar” (sic fls. 09), caso dos autos.
De fato, os honorários advocatícios, se constituem verba com cunho
alimentar.
Lado outros, assevera que o agravado não logrou demonstrar que a conta na
qual efetuado o bloqueio tenha efetivamente a natureza de poupança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178872-42.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Nesse sentido, afirma que o extrato da conta “não demonstra amplamente
histórico de depósitos, objetivando uma reserva financeira” (sic fls. 11).
Por fim, assevera que não foi regularmente intimado para resposta à
impugnação levada a efeito pelo agravado.
No mais, faz referência a jurisprudência que entende aplicável à espécie,
pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao recurso (fls. 17/18).
Ao final, requer o provimento do recurso para que reformada a r. decisão
agravada, seja mantido o bloqueio levado a efeito em conta titulada pelo agravado (fls.
19).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 34/35).
Pela decisão de fls. 128/129, foi conferido efeito suspensivo ao recurso,
vedado o levantamento da quantia bloqueada.
Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (fls. 135).
É o relatório.
Cuidam os autos de origem, de incidente de cumprimento da sentença
proferida nos autos da ação de arbitramento de honorários, promovida pelo ora
agravado, contra Saga Assistência Médica S/C Ltda. e Outros.
A ação foi julgada improcedente e o agravado condenado ao pagamento de
honorários advocatícios aos ora agravantes, advogados dos réus naquela demanda,
arbitrados em 20% do valor da causa (fls. 22/25 dos autos de origem).
Processado o incidente de cumprimento de sentença, foram bloqueados
ativos financeiros localizados em nome do executado, ora agravado, no total de R$
3.141,91 (fls. 62).
Intimado da constrição, o executado, ora agravado, apresentou impugnação
à penhora (fls. 67/69 dos autos de origem), alegando, de início, que nada deve aos
exequentes, a título de honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178872-42.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Outrossim, consignou que o valor bloqueado é impenhorável, ex vi do que
dispõe o art. 833, inc. X, do CPC.
Decidindo a impugnação, o Juízo a quo asseverou que face ao decidido por
este Eg. Tribunal, ora agravado deve, sim, os honorários advocatícios objeto do
incidente de cumprimento de sentença.
Todavia, acolheu a arguição de impenhorabilidade, com fundamento no art.
art. 833, inc. X, do CPC.
Preservada a convicção do I. Julgador de Primeiro Grau, o inconformismo
prospera.
Com efeito, o agravado está sendo executado, face à sua condenação a
pagamento de honorários de sucumbência, ao agravante, por decisão já passada em
julgado.
Pelo sistema Bacenjud, foi bloqueado saldo mantido em conta titulada pelo
agravado, o que ensejou ato contínuo, a constrição da quantia de R$ 3.141,91 (cf. fls. 62
deste recurso).
Disse o agravado que o montante bloqueado além de corresponder a saldo
de caderneta de poupança, é inferior a 40 salários mínimos.
Pleiteou, assim, a liberação, o que foi deferido, pelo Juízo a quo.
Pois bem.
Ainda que se admita que o montante bloqueado estivesse depositado em
conta poupança (fl. 70 dos autos de origem), tal fato não favorece o agravado.
Com efeito, a análise dos extratos bancários inseridos a fls. 70 dos autos de
origem, dá conta de que o agravado, na verdade, não se utiliza de sua conta de poupança
apenas para poupar ou guardar dinheiro (essa a proteção legal).
Realmente, dela também se vale para efetuar pagamentos de contas e
saques, transações típicas de conta corrente.
Com efeito, a movimentação constante da conta, indicada pelos extratos
bancários carreados aos autos, não deixa qualquer dúvida a respeito.
Destarte, não procede o quanto alegado pelo executado, relativamente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178872-42.2019.8.26.0000 -Voto no
7
impenhorabilidade da quantia.
De fato, a movimentação da conta dada a sua amplitude é típica de conta-
corrente.
Nesse sentido, confiram-se precedentes desta C. 29a Câmara de Direito
Privado:
“PROCESSUAL CIVIL
Ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança julgada procedente Fase de execução Penhora por meio
eletrônico Agravo interposto pela executada Bloqueio judicial de conta poupança
vinculada a conta corrente
Alegação de impenhorabilidade
Inocorrência

Inaplicabilidade do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil
Conta
poupança com caráter de conta corrente Decisão mantida Agravo desprovido” (AI
no 2113053-66.2016.8.26.0000; Rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan; 29a
Câmara de Direito Privado; J. 27/07/2016).
“Processual. Alienação fiduciária. Busca e apreensão convertida em
depósito. Fase de cumprimento de sentença. Penhora de numerário em conta-
poupança. Poupança integrada, com movimentação ampla e típica de conta-corrente,
que não atrai o óbice do art. 649, X, do CPC. Penhora admissível quanto aos recursos
aí existentes. Origem salarial. Valor bloqueado eletronicamente que todavia supera
em muito os rendimentos de um único mês, envolvendo acúmulo originário de sobras
de meses anteriores e perdendo nessa parte o caráter alimentar que inspira o art. 649,
IV, do CPC. Decisão que manteve o bloqueio apenas do excedente em relação ao valor
do salário naquele mês, que se confirma. Agravo de instrumento do executado não
provido” (Agravo de Instrumento no 2162513-90.2014.8.26.0000, Rel. Des. Fábio
Tabosa; J.03.12.2014).
Em suma, como demonstrado a saciedade, a impenhorabilidade de saldo em
caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, prevista no inciso X do
artigo 833 do NCPC, se circunscreve às poupanças típicas, não àquelas vinculadas,
como na hipótese dos autos, “com movimentação ampla e típica de conta-corrente”,
como bem acentuado pelo Eminente Des. Fabio Tabosa, no v. aresto acima
mencionado.
Mais; ao fazer menção expressa à caderneta de poupança no art. 833, inc. X,
do CPC, em vigor, o legislador, indiscutivelmente, excluiu da impenhorabilidade,
hipótese marcada pela excepcionalidade, as demais modalidades de investimento.
Com efeito, considerando que na lei não existem expressões inúteis, forçoso
concluir que caso o legislador quisesse estender a impenhorabilidade para demais
hipóteses de investimento de baixo risco (caso da conta vinculada) e rendimento,
existentes no mercado, tê-lo-ia feito, máxime o legislador de 2015, certamente atento à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178872-42.2019.8.26.0000 -Voto no
8
inflação, que há anos permeia a realidade brasileira.
Como não fez, inadmissível a interpretação extensiva.
Ante todo o exposto, de rigor o provimento do recurso, para que reformada
a r. decisão agravada, seja mantida a constrição.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator